Tribunal: TJSP
Processo: 1015349-17.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação cível - ação redibitória cumulada com indenizatória por danos morais - compra-e-venda de veículo zero-quilômetro – imperfeições detectadas no automóvel, informadas por prova pericial, não justificadoras da perseguida rescisória da avença – desproporcionalidade - transtornos, no entanto, que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura caracterizadora de prejuízo extrapatrimonial -

Ementa:
Apelação cível - ação redibitória cumulada com indenizatória por danos morais - compra-e-venda de veículo zero-quilômetro – imperfeições detectadas no automóvel, informadas por prova pericial, não justificadoras da perseguida rescisória da avença – desproporcionalidade - transtornos, no entanto, que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura caracterizadora de prejuízo extrapatrimonial - frustração da natural expectativa envolvendo aquisição de veículo novo - indenização fixada em R$6.000,00 (seis mil reais) - sentença reformada - recursos providos.